Tribunal: CARF
Processo: 15868.720080/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720080/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.434 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
JBS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/01/2001
LANÇAMENTO
FISCAL.
DEMONSTRAÇÃO
DOS
DÉBITOS
EXISTENTES.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DA
FISCALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO AI DIANTE DA AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE AS GLOSAS REALIZADAS.
A mera negativa de homologação de determinado crédito por carência
probatória não cria, automaticamente, um débito a ser exigido pelo Fisco.
Portanto, considerando que o ônus probatório em lançamentos fiscais é
primordialmente depositado sobre a fiscalização, faz-se necessário que esta
demonstre e justifique a procedência dos valores que lhe são de direito.
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. LEI 10.925/04. ART. 8o. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
PERCENTUAL.
LEI
12.865/13.
CARÁTER
INTERPRETATIVO.
APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS.
O percentual definido no inciso I do § 3o do artigo 8o Lei 10.925/04 aplicado
sobre alíquota básica das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para o
cálculo do Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial, tal como definido
em caráter interpretativo na Lei 12.865/13, é de 60% na aquisição de quaisquer
insumos aplicados na fabricação de produtos de origem animal classificados
nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18,
conforme súmula CARF no 157.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720080/2012-32
Fl. 8656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2012-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pelo antigo relator do processo no CARF, que consta da Resolução CARF n. 3401-001.829:

“Trata-se de Autos de Infração (fls. 7.889/7.902) lavrados para formalizar exigência
de PIS/PASEP e COFINS e seus respectivos acréscimos legais, com fundamento nas
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, por insuficiência de recolhimentos no 2° trimestre
de 2008, em decorrência de glosas nos créditos apurados pela contribuinte e utilizados
para fins de ressarcimento e/ou compensação nos PAF's no 12585.000031/2010-04 e no
12585.000036/2010-29.
De acordo com o Termo de Verificação de Infração Fiscal de fls. 7.862/7.887, a
fiscalização procedeu à recomposição das bases de cálculo dos créditos a que teria
direito a contribuinte, a partir dos arquivos digitais de registros fiscais apresentados e
dos dados do DACON, face a ausência de apresentação de esclarecimentos e de
demonstrativos contendo a memória de cálculo utilizada nos mencionados PAF's. Não
foi apurado crédito ressarcível, ao contrário, efetuou-se o lançamento de ofício das
contribuições sociais devidas, o que é objeto do presente processo administrativo, em
razão dos créditos apurados para o período terem sido inferiores aos débitos.
A empresa apresentou Impugnação às fls. 7.905/7.923 em que alegou,
preliminarmente, a nulidade dos Autos de Infração por: a) incompetência da
autoridade fiscal da DRF Araçatuba/SP para lavrar o Auto; (b) cerceamento do direito
de defesa, por entender prejudicado seu direito de acesso à fiscalização em razão da
unidade da RFB estar a mais de 600km de distância; (c) ilegitimidade passiva,
imputando a responsabilidade direta e exclusiva aos administradores da incorporada
BERTIN S/A à época dos fatos, nos termos do art. 135, III, do CTN, por se tratar de
conduta com infração à lei e/ou contrato social. Quanto ao mérito, alegou: (a) que os
insumos adquiridos foram utilizados no processo produtivo da BERTIN S/A; (b) que a
Fiscalização não conseguiu afastar a presunção de liquidez e certeza dos créditos
apurados pela BERTIN S/A; (c) a necessidade de realização de diligência pela unidade
fiscal situada em São Paulo, em razão da incompetência da DRF Araçatuba/SP e da
parcialidade de seus Auditores Fiscais; (d) que, como sociedade incorporadora, nos
termos do art. 132, do CTN, responde apenas pelos tributos devidos pela incorporada,
eximindo-se da responsabilidade pelas multas e juros.
A decisão de primeira instância (fls. 8.062/8.080) foi unânime pela improcedência da
Impugnação, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos da Cofins não-cumulativa, entende-se
como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda
apenas as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
Fl. 8657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2012-32

CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO. [...]
MULTA
DE
OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE
POR
SUCESSÃO.
INCORPORAÇÃO. [...]
NULIDADE. [...]
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.[...]

Cientificada do acórdão de primeira instância (fls. 8.085), a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário às fls. 8.087/8.124 aduzindo, preliminarmente, a nulidade do Auto
de Infração por: (a) incompetência da autoridade fiscal; (b) cerceamento do direito de
defesa, por entender prejudicado seu direito de acesso à fiscalização em razão da
unidade da RFB estar a mais de 600km de distância; (c) ilegitimidade passiva,
imputando a responsabilidade direta e exclusiva aos administradores da incorporada
BERTIN S/A à época dos fatos, nos termos do art. 135, III, do CTN, por se tratar de
conduta com infração à lei e/ou contrato social; (d) inércia da autoridade fiscal em
obter informações junto aos administradores da BERTIN S/A. Aduziu ainda preliminar
de nulidade da decisão recorrida pela falta de apreciação do argumento anterior
acerca da ilegitimidade passiva da JBS S/A e pelo indeferimento do pedido de
diligência.
Quanto ao mérito, alega que: (a) a empresa faz jus à totalidade dos créditos
escriturados, muitos dos quais correspondem a insumos adquiridos pela incorporada e
empregados no processo produtivo; (b) o crédito presumido do art. 8o da Lei no
10.925/2002 deve ser calculado em percentual de 60% e não de 35%, como imputado
pela Fiscalização, o que reforçaria a necessidade de diligência; (c) que os créditos
ordinários dos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 não poderiam ter sido
glosados com base em meras planilhas desprovidas de qualquer fundamentação; (d)
que, como sociedade incorporadora, nos termos do art. 132, do CTN, responde apenas
pelos tributos devidos pela incorporada, eximindo-se da responsabilidade pelas multas
e juros.
Remetidos os autos a este Conselho, resolveram os membros da 2a Turma Ordinária da
2a Câmara da 3a Seção de Julgamento em converter o julgamento em Diligência [...].
Seguiram-se Informação Fiscal (fls. 8.524/8.529), concluindo pela manutenção
integral do lançamento, com base no conjunto de documentos apresentado, e
manifestação da Recorrente (fls. 8.533/8.545) pela incompletude da diligência em
razão da falta de diligência in loco, de elaboração de relatório conclusivo acerca do
efetivo emprego dos insumos no processo produtivo e da existência de créditos a partir
da incorporação, após o que os autos foram remetidos ao CARF para prosseguimento,
quando foram objeto de nova distribuição.
Às fls. 8.558/8.565, este Colegiado reconheceu o vínculo, por decorrência, do presente
processo com os PAF's de no 12585.000031/2010-04 e 12585.000036/2010-29, nos
quais se discutia o direito creditório do qual decorreram estes Autos de Infração, nos
termos do art. 6°, §1°, II do Anexo II do RICARF, convertendo o julgamento em
diligência para que se aguardasse a decisão administrativa irreformável naqueles
processos.
Às fls. 8.567/8.584, foram juntados os Acórdãos de Recurso Voluntário prolatados nos
processos em que se discutiu o direito creditório, os quais proveram em parte a
pretensão da Recorrente "para reconhecer o direito à apropriação do crédito
presumido na forma do artigo 8°, § 3°, inciso I, da Lei no 10.925, de 2004, no
equivalente a 60% das alíquotas básicas previstas no art. 2a da Lei de Regência da não
cumulatividade da Contribuição Social".
Às fls. 8.612/8.616, foi juntada petição da Recorrente noticiando ter realizado nova
apuração do 2o trimestre de 2008, aplicando a alíquota de 60% para o cálculo do
crédito presumido das agroindústrias, previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/200. E,
somente com a aplicação da alíquota de 60% para o cálculo do crédito presumido das
agroindústrias, o contribuinte apurou que encerra o 2o trimestre de 2008 (período
autuado) com saldos credores, mesmo não obtendo êxito na discussão das demais
glosas". Ao final, requer a invalidação dos Autos de Infração ou a conversão do
julgamento em diligência "para que a autoridade administrativa se pronuncie sobre os
Fl. 8658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2012-32

cálculos dos créditos da não cumulatividade com a aplicação da alíquota de 60% para
o crédito presumido da agroindústria e a sua suficiência para liquidar os autos de
infração, sob pena de cerceamento do direito de defesa.”

Diante disso, o processo retornou ao CARF, tendo sido pautado para julgamento
em 23/04/2019, oportunidade em que a presente turma entendeu pela necessidade de realização
de nova diligência, conforme indicado na Resolução CARF n. 3401-001.829 (fl. 8617), cujo
dispositivo foi assim determinado:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da RFB: (i) à luz do decidido nos
processos administrativos n. 12585.000031/2010-04 (COFINS) e 12585.000036/2010-
29 (PIS/PASEP), levante se os créditos encontrados sob a nova sistemática, mediante
emprego da alíquota de 60%, após a utilização em pedidos de restituição/declaração de
compensação anteriores, são suficientes para a compensação dos débitos relativos aos
meses de abril a junho de 2008 e, em caso até que limite a compensação deve ser
reconhecida, elaborando relatório fiscal conclusivo a respeito; (ii) sendo insuficientes
os créditos referidos no item anterior, elabore relatório conclusivo também em relação
à adequação dos itens objeto de glosa em discussão no presente processo ao tratamento
dado a insumos fixado de forma negativo, informe vinculante no Parecer Normativo
COSIT n. 5/2018, fundado no Recurso Especial n. 1.221.170/PR, aplicável ao caso em
julgamento; e (iii) cientifique a Recorrente para, querendo, manifestar-se sobre o(s)
relatório(s) conclusivo(s) em 30 (trinta) dias, contados de sua intimação.

Em cumprimento à Resolução, a unidade preparadora juntou aos autos Termo de
Diligência (fls. 8628 a 8632), no qual revisa os valores do lançamento a partir da regra prevista
no artigo 8o, §3o, inciso I, da Lei no 10.925/04, aplicando percentual de 60% sobre o crédito
presumido de PIS/COFINS, ao invés 35%.
A recorrente, cientificada do resultado da diligência, manifestou-se nos autos
indicando não ter oposição ao resultado apresentado pela fiscalização, mas reiterou seu pedido
de cancelamento integral do AI (fls. 8646 e 8647).
Os autos foram então reencaminhados ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo a mim distribuídos para análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Considerando que a análise de admissibilidade do recurso voluntário já foi
realizada por esta Turma em oportunidade anterior, assim como as preliminares de nulidade
levantadas pela recorrente – as quais restaram rejeitadas –, passo diretamente a análise do mérito.
Tal qual informado no relatório, trata-se de autos de infração lavrados para
formalizar exigência de PIS/PASEP e COFINS e seus respectivos acréscimos legais, com
fundamento nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, por insuficiência de recolhimentos no 2°
trimestre de 2008, em decorrência de glosas nos créditos apurados pela contribuinte e utilizados
para fins de ressarcimento e/ou compensação nos PAF's no 12585.000031/2010-04 e no
12585.000036/2010-29.
Fl. 8659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2012-32

Considerando o desfecho dos PAFs acima citados, referentes aos PER/DCOMPs,
bem como a regra de artigo 8°, § 3°, inciso I, da Lei no 10.925/2004, que autoriza apropriação de
crédito equivalente a 60% das alíquotas básicas das contribuições, esta Turma determinou a
conversão do julgamento em diligência para revisão dos valores lançados, de forma que a
unidade preparadora chegou à seguinte conclusão sobre o crédito tributário devido na presente
lide:

PIS/PASEP
PA
Débito original - AI
Débito ajustado - diligência
Crédito ajustado
Abril/2008
949.970,40
34.964,12
0,00
Maio/2008
1.134.289,05
0,00
80.848,71
Junho/2008
868.692,41
0,00
265.377,11

COFINS
PA
Débito original - AI
Débito ajustado - diligência
Crédito ajustado
Abril/2008
4.398.442,22
183.867,83
0,00
Maio/2008
5.244.610,12
0,00
352.388,06
Junho/2008
4.024.352,41
0,00
1.199.240,53

Em sua manifestação final, a recorrente não confronta o resultado da apuração
elaborada pela fiscalização em sede de diligência, mas reitera seu direito a todos os créditos
pleiteados, nos termos do recurso voluntário.
Isso se deve ao fato de que, além das glosas relativas ao crédito presumido –
devidamente esclarecidas pela diligência – a autoridade fiscal realizou outras glosas, referentes
aos créditos advindos das seguintes despesas: (i) bens para revenda; (ii) bens utilizados como
insumos; (iii) serviços utilizados como insumos; (iv) despesas de energia elétrica e energia
térmica; (v) despesas de armazenagem e fretes na operação de venda; e (vi) devolução de vendas
sujeitas à alíquota de 1,65% e 7,6%.
Na visão da recorrente, tais glosas devem, necessariamente, serem revistas diante
da falta de fundamentação pela autoridade, visto que o lançamento deu-se apenas com base em
planilhas, sem qualquer justificativa. Conforme menciona, o termo de verificação fiscal se
restringiu a indicar o que segue (fl. 7875):
Fl. 8660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2012-32

Por tal motivo, a recorrente entende que “o lançamento é improcedente, vez que a
fiscalização não conseguiu elidir a presunção de validade dos créditos apurados pela Bertin
S/A” e requer que, caso não fosse declarada a nulidade, fosse requerida da fiscalização
“manifestação mais específica sobre o mérito da autuação”, pedido acatado pelo CARF por
meio do segundo quesito indicado na Resolução CARF n. 3401-001.829.
Não obstante, verifica-se que a resposta dada pela fiscalização no termo de
diligência foi evasiva e não cumpriu, de fato, com o que foi solicitado pelo CARF, senão
vejamos (fls. 8628 a 8630):

[...]
Fl. 8661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2012-32

Ora, pelo exposto acima, resta claro que, pela segunda vez, a autoridade fiscal,
apesar de provocada pelo CARF para demonstrar a fundamentação das glosas realizadas, optou
por não fazê-la. Por outro lado, compulsando os autos, que contêm quase 9.000 folhas além de
dezenas de arquivos não pagináveis, parece claro que a recorrente, mesmo diante dos obstáculos
impostos pela fiscalização, buscou demonstrar seu direito da melhor forma possível.
Retornando à análise dos PAFs referentes aos PER/DCOMPs, verifica-se que os
créditos relativos a essas outras glosas não foram homologados por carência probatória da
recorrente, conforme resta consignado no voto do Acórdão CARF n. 3402-002.579:

“Da falta de justificativa para as demais glosas

Quanto à suposta ausência de justificativa para as glosas procedidas pela
Fiscalização, o Termo de Verificação de Infração Fiscal relata que o sujeito passivo,
apesar de intimado e reintimado, não apresentou planilha ou qualquer outro
documento equivalente,
contendo a memória de cálculo demonstrativa da forma de apuração dos valores das
aquisições
de bens e serviços utilizados como insumos, de gado bovino de pessoas físicas, bem co
mo das devoluções de vendas, por ele considerados e informados nos Dacons,
para a apuração dos créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Também não apresentou os arquivos digitais complementares do PIS/Cofins. [...]
Qualquer
incorreção na apuração da Fiscalização deveria ser objeto de contestação específica, a
mparada em documentação. Ainda assim, na Manifestação de Inconformidade
e mesmo no
recurso, o contribuinte limitouse a combater as glosas
genericamente, sem apresentar questionamentos específicos, nem documento
comprobatório de que os valores tomados pela fiscalização ou
critério por ela utilizado estariam incorretos. Conforme já se defendeu neste
voto, toca ao interessado a prova do direito invocado.”

Ocorre que, quando se trata de crédito, mesmo diante de situações em que o
direito abstrato é claro, cabe ao interessado demonstrar a certeza e liquidez de seu direito, sob
pena de, mesmo legítimo, não poder usufrui-lo. Assim, entendo que o deslinde dos PAFs
correlatos foi claro e preciso ao não homologar todo o crédito declarado.
Fl. 8662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2012-32

Por outro lado, a mera negativa de homologação de determinado crédito por
carência probatória não cria, automaticamente, um débito a ser exigido pelo Fisco. Isto porque,
quando se trata de lançamento fiscal, o ônus probatório passa a ser majoritariamente depositado
sobre a fiscalização, cabendo a esta demonstrar e justificar a procedência dos valores que lhe são
de direito para cumprir com as normas legais que norteiam a atividade lançadora.
No caso dos autos, o que se verifica é que, mesmo diante de diversas
oportunidades concedidas ao longo do processo, a fiscalização optou por não sanar as lacunas
existentes em sua fundamentação, esquivando-se de explicar de forma clara e individualizada o
que foi glosado e apontar a fundamentação para tanto. O fato da recorrente não ter supostamente
“cooperado” com a elaboração de planilhas ou esclarecimentos adicionais, não muda o fato de
que, tendo o lançamento sido realizado com base em NFs, deveria a fiscalização ter explicado o
que foi considerado incorreto e glosado e sob qual justificativa.
Por tal motivo, entendo que o lançamento não pode prosperar diante da
persistência das controvérsias/lacunas apontadas, o que torna o lançamento insubsistente.
Nestes termos, voto pela procedência do recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 8663
DF CARF MF
Documento nato-digital